Tribunal: TJSP
Processo: 2090303-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE - BASE DE CÁLCULO DEFINIDA PELO TÍTULO JUDICIAL - READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO.
"No caso concreto fixada pelo título judicial a base de cálculo para a apuração da renda mensal inicial a não observância desatende a coisa julgada, de sorte que de rigor a readequação do cálculo de liquidação".

ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE - BASE DE CÁLCULO DEFINIDA PELO TÍTULO JUDICIAL - READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO.
"No caso concreto fixada pelo título judicial a base de cálculo para a apuração da renda mensal inicial a não observância desatende a coisa julgada, de sorte que de rigor a readequação do cálculo de liquidação".

ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARCELAS DE AUXÍLIO-DOENÇA - PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2020 - ORDEM DE PAGAMENTO PROVENIENTE DO TÍTULO JUDICIAL.
"No caso concreto as parcelas de auxílio-doença devidas no período de março a maio de 2020 decorrem da condenação imposta ao INSS pelo título judicial".